Tribunal: STF
Processo: RHC 257625
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 839.591/ES, assim ementado (eDOC 70):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado. 



    2. Tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas, o juiz deve considerar, ainda, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    3. Apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base estabelecida. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Alega-se, em suma, que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional, notadamente porque, “Apesar da quantidade de entorpecentes apreendida ser suficiente para caracterizar o crime de tráfico, essa não destoa do que se vê ordinariamente, não permitindo, aos olhos da Defensoria Pública, a majoração da pena-base acima do mínimo legal” (eDOC 74, p. 3). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 97):



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico e Associação para o tráfico. Dosimetria. Pena-base. Exasperação em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas - 9,5g de cocaína e 417,8g de maconha. Alegada desproporcionalidade da fração aplicada. Pretensão de revisão da dosimetria. Ordem denegada pelo STJ. 



    Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração para cada circunstância judicial, seja a de 1/6 sobre a pena-base, ou de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outra fração. Caso dos autos, em que a exasperação, em dois anos, mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. No que tange à suposta ilegalidade na reprimenda fixada, anoto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    1.2. No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 70, p. 3/4):



    “Conforme assentado na decisão recorrida, a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado. 



    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima.



    Contudo, não se pode olvidar que, tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas - como ocorre na espécie -, o juiz deve considerar, ainda, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    No caso, a Corte de origem considerou devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base na quantidade de drogas apreendidas. Para tanto, destacou que "Considerável a natureza da droga apreendida, 32 (trinta e dois) papelotes contendo substância presente em materiais conhecidos cocaína e crack, tidas como uma das drogas mais agressivas que existe, bem como, a quantidade de maconha apreendida – 191 buchas, 417,8 gramas (laudo de fls.179), merecendo, desta forma, valoração negativa" (fl. 177).



    Tal circunstância evidencia que a Corte de origem atuou, justamente, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. 



    Não se pode olvidar que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo a Corte estadual fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto, não vejo como acolher o pleito defensivo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado, motivo pelo qual mantenho inalterada a pena-base imposta aos réus. 



    Com efeito, apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base estabelecida.



    Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, "A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias" (HC n. 122.184/PE, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 5/3/2015), situação que, reitero, não verifico caracterizada nos autos.” (grifos originais)



    1.3. A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não merece reproche.



    Com efeito, as instâncias ordinárias consideraram que a quantidade e a natureza da droga apreendida seriam elementos aptos para a majoração da pena-base, aumentando-a em 2 (dois) anos para essa circunstância (eDOC 7). Tal compreensão não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, “Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena.” (RHC 198.827 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 25.08.2021).



    Ademais, importa consignar que inexiste no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base, pois “O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes” (HC 131.842 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018). 



    Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre o tema, manteve entendimento, “Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019, grifei). 



    Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando o caso, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 11.343/2006.



    Trata-se, portanto, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    Em casos semelhantes, confira-se a jurisprudência da Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 



    3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte.



     4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 224039 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 03-04-2024 - grifei)



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico. 3. Exasperação da pena-base. 4. Natureza e quantidade de droga. 5. Vetores analisados conjuntamente. 6. Fundamentação idônea. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 252954 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 07-05-2025 - grifei)



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente